Tribunal: TJES
Processo: 5012955-42.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012955-42.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 1ª VARA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INCOMPETÊNCIA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Castelo em face de Marcelo da Silva Nogueira, com base em Certidões de Dívida Ativa, referentes a débitos de IPTU. O Juízo de origem, da 1ª Vara de Castelo, declinou da competência com base no art. 46, §5º, do CPC/15, remetendo os autos ao foro do domicílio do executado. O Juízo de Vila Velha suscitou o conflito, alegando que a competência relativa não poderia ser reconhecida de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em análise: (i) se a competência para o processamento e julgamento da execução fiscal relativa à cobrança de IPTU deve ser definida com base no foro do domicílio do executado ou na situação do imóvel, considerando o disposto no art. 46, §5º, do CPC/15 e art. 127, §1º, do CTN; (ii) se a incompetência relativa pode ser declarada de ofício, em afronta à Súmula 33 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 46, §5º, do CPC/15 dispõe que a execução fiscal deve ser proposta no foro de domicílio do devedor, de sua residência ou do lugar onde for encontrado. No entanto, tratando-se de IPTU, o art. 127, §1º, do CTN fixa o foro da situação do imóvel como foro competente, uma vez que o fato gerador do tributo decorre diretamente da localização do bem.

A competência territorial em casos de execução fiscal, incluindo a cobrança de IPTU, possui natureza
relativa
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 33/STJ), sendo vedado ao magistrado declará-la de ofício.

Na hipótese dos autos, a execução fiscal foi ajuizada no foro da situação do imóvel, qual seja, o Juízo da 1ª Vara de Castelo. Não havendo manifestação da parte executada questionando a competência do foro, esta se prorroga automaticamente, impossibilitando a declaração de incompetência de ofício pelo magistrado.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reforça que a competência relativa em matéria territorial não pode ser declarada de ofício, permanecendo válida a distribuição originária da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara de Castelo.

Tese de julgamento
:

A competência para a cobrança judicial de IPTU é fixada no foro da situação do imóvel, conforme o art. 127, §1º, do CTN, observado o art. 46, §5º, do CPC/15.

A competência territorial em execuções fiscais possui natureza relativa e, nos termos da Súmula 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício, ficando prorrogada caso não seja alegada pelo executado no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 46, §5º, e 64; CTN, art. 127, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no CC n. 139.278/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 19/3/2019, DJe 28/3/2019.

TJ-SP, CC n. 0036323-38.2022.8.26.0000, rel. Des. Francisco Bruno, j. 19/12/2022.

TJES, Conflito de Competência Cível 5003994-15.2024.8.08.0000, rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Castelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de Conflito de Competência
suscitado pelo
JUÍZO
DE DIREITO
D
A

1
ª VARA
DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
nos autos da
Execução Fiscal
de nº 5000408-04.2019.8.08.0013, ajuizada p
elo
MUNICÍPIO DE CASTELO

em face de Marcelo da Silva Nogueira
, objetivando a
cobrança de IPTU.

A ação foi ajuizada, inicialmente, perante o Juízo da 1ª Vara de Castelo tendo o julgador declinado da competência para processar e julgar a demanda nos termos do art. 46, §5º do CPC/15.

Redistribuída a demanda para a
1
ª Vara de
Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
,
foi
suscit
ado
o presente Conflito de Competência em razão da
alegação de que a competência prevista pelo art. 46, §5º do CPC/15 é relativa e não pode ser declarada de ofício.

Trata-se, na origem,
de Execução Fiscal ajuizada com base na
s
Certid
ões
de Dívida Ativa n
ºs
0000387/2018 e 0000273/2019, relativ
as
a
cobranças de

IPTU
.

Em regra, a execução fiscal deve ser proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado, nos termos do §5º do art. 46
do CPC/15,
i
n verbis:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.
[...]

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

Não obstante, tratando-se de
competência relativa, o seu reconhecimento carece de manifestação da parte contrária, como já sedimentado na Súmula 33 do STJ,
segundo a qual

“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Na hipótese de execução fiscal proposta fora do domicílio do devedor, compete exclusivamente ao executado
a sua alegação nos termos do art. 64 do CPC/15
, para afastar a competência de Juízo relativamente incompetente.

Nesses termos, confira-se a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. NÃO OPOSTA A EXCEÇÃO DECLINATÓRIA DO FORO FICA PRORROGADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUEM FOI DISTRIBUÍDO O FEITO.
AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não oposta a Exceção Declinatória do Foro, é vedado ao órgão julgador declarar, de ofício, a sua incompetência relativa, ficando prorrogada a competência do Juízo a quem foi distribuído a Execução Fiscal.

2. Seguindo essa mesma orientação, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio (Súmula 33/STJ).
Precedentes: CC 102.965/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 6.4.2009; AgRg no CC 33.052/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 2.10.2006; CC 161699/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 13.12.2018; CC 141.825/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 3.5.2016; CC 144.001/SP, Rel. Min. Gurgel De Faria, DJe 2.5.2016. 3. Agravo Interno do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 139.278/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 19/3/2019, DJe de 28/3/2019).

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive desse Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Pedido de tutela cautelar em caráter antecedente à Execução Fiscal – Débitos decorrentes de Auto de Infração e imposição de multa, referente a cobrança de ICMS, que se operou na filial da empresa situada na Comarca de Paulínia (Suscitado) –
Declinação de ofício e remessa do feito ao domicílio da matriz da empresa (Suscitante) – Impossibilidade – Competência territorial de natureza relativa que não pode ser declarada de ofício – Inteligência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça
– Filial que tem CNPJ próprio, considerado autônomo para fins fiscais - Observância do art. 127, II e § 1º, do CTN – Precedentes – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. (TJ-SP - CC: 00363233820228260000 SP 0036323-38.2022.8.26.0000, Relator: Francisco Bruno (Pres. Seção de Direito Criminal), Data de Julgamento: 19/12/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 19/12/2022).

“
Nos termos do art. 46, §5º do Código de Processo Civil, a execução deve ser proposta no foro de domic
í
lio do executado, destacando-se, no entanto, que a competência territorial tem natureza relativa e, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser declarada de ofício.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.16.029866-0/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 02/07/2020).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL DO FATO GERADOR. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face do particular, para cobrança de dívida de IPTU referente a imóvel localizado no município de Viana/ES, conforme documento de ID 7848857. 2. Na espécie, verifica-se que a ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo em questão, nos exatos termos do artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional. 3. Ocorre que o Juízo suscitado (VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA), aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Cariacica/ES, supostamente o local de domicílio do executado. 4. Na mencionada decisão, fundamentou o douto Juízo que haveria “fortes indícios de que a Executada possui domicílio na Comarca de Cariacica/ES”, o que sequer é certo no caso.
5. O Colendo STJ possui entendimento sumulado de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo Enunciado nº 33.
6. Conflito conhecido e procedente para declarar a competência da VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA.
(TJ
ES
–
Conflito de Competência Cível
5003994-15.2024.8.08.0000, Relatora: Desa.
Débora Maria Ambos Correa da Silva
,
3
ª Câmara Cível, julga
do
em
19/09/24
).

Nesses termos, e
m se tratando de demanda executória ajuizada em razão do critério do território no foro do imóvel gerador do IPTU, não poderia o
juízo
suscitado ter reconhecido a incompetência
de ofício
e determinado a remessa dos autos ao foro do domicílio do contribuinte executado.

Portanto, firme nas razões expostas, julgo procedente o presente Conflito para declarar a competência do Juízo da
1ª Vara de
Castelo,
ora suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Castelo, ora suscitado.